Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, cujos requisitos são cumulativos. Assim, apesar de a propriedade rural penhorada possuir tamanho inferior a quatro módulos fiscais, a ausência de demonstração de que é explorada pelo devedor com a finalidade de subsistência familiar afasta a proteção da impenhorabilidade.